Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUTORIDADE COATORA DISTRITAL. DELEGADO DE POLÍCIA DA PCDF. LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 26 da LOJDF, compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Por se tratar de demanda que afeta o interesse do DF, devido ao pedido de participação no polo passivo como litisconsorte, compete à Vara de Fazenda Pública do DF processar e julgar mandado de segurança contra ato de Delegado da Polícia Civil do DF, que indefere pedido de restituição de veículo vinculado a procedimento criminal.
3. Conflito conhecido e declarado competente o suscitado.